Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-55.2022.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800146-55.2022.8.14.1979

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS COUTINHO

ADVOGADO DATIVO: PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, combinado com a Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime de lesão corporal cometido no âmbito de violência doméstica; e (ii) saber se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da pena privativa de liberdade é inviável, nos termos do art. 44, I, do CP e da Súmula 588/STJ, diante da violência empregada no contexto doméstico. 4. O regime inicial semiaberto, fixado na sentença, deve ser alterado. Réu primário, condenado a menos de quatro anos de detenção, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, faz
jus
ao regime aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do CP e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, mantendo-se a condenação e a negativa de substituição da pena.

Tese de julgamento:
“1. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes de violência doméstica, conforme Súmula 588/STJ. 2. Réu primário condenado a pena inferior a quatro anos, com apenas uma circunstância judicial negativa, faz jus ao regime inicial aberto.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, § 3º, 44, I, 59 e 68; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.828.496/SP, Rel. Min. [indicar], 5ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 773.645/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 845.162/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2024; TJDFT, Acórdão 1392728, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 09.12.2021; TJDFT, Acórdão 1719876, Rel. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 22.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
___________________________________________________.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800146-55.2022.8.14.1979

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS COUTINHO

ADVOGADO (A):

PAULO REINALDO SANTIAGO DO E. SANTO, OAB/PA N.º 28.347

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tiago dos Santos Coutinho apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA,
que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de
detenção
em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º do CP c/c
a Lei nº 11.340/06 (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

Oferecimento da denúncia – 19/11/2022 (ID
23925145).

Recebimento da denúncia – 19/12/2022 (ID 23925157).

Resposta à acusação - 19/01/2024 (ID 23925200).

Sentença Condenatória – 20/08/2024
(ID
23925299)
.

Razões recursais – 01/11/2024 (
ID
23925332
):

1.A substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direito
;

2.A alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 11/12/2024 (ID
23925338
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 22/01/2025 (ID
24393798
).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DA

SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO

Sem maiores delongas, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, a substituição exige, entre outros requisitos, que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça.

No caso concreto, o sentenciado foi condenado
pela prática
do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica,
tipificado no art. 129, §9º do CP c/c
a Lei nº 11.340/06,
cuja execução fora perpetrada com manifesta intenção intimidatória e em público.

Com tais considerações, po
r força do artigo supra e em respeito, ainda, à Súmula nº 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”),
inaplicável a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. A parte agravante busca a revaloração jurídica dos fatos, visando ao provimento do recurso especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame dos fatos e provas para alterar a condenação por crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, sem incorrer no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à luz da Súmula 588/STJ.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois a revisão do provimento jurisdicional demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

5. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

6. A reincidência do agravante justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula 588/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 2. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica. 3. A reincidência justifica a fixação do regime semiaberto.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes de violência doméstica, conforme a Súmula 588/STJ".
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.828.496/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025, grifos nossos).

Em consonância com o outrora exposto, jurisprudência pátria:

Apelação criminal –
Lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica
– Sentença condenatória – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas – Depoimentos extrajudiciais da vítima e testemunhas coesos – Laudo pericial que atesta lesão corporal e converge com os relatos extrajudiciais – Fotografias das lesões sofridas pela vítima – Robusto acervo probatório – Irrelevante, data vênia, eventual perdão da ofendida ou reconciliação do casal, pois o Direito Penal não pode ficar alheio à proteção jurídica que o legislador quis patrocinar à mulher em situação de violência doméstica – Inaplicável o reconhecimento da legítima defesa – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Segunda fase – Réu reincidente – Inexistência de bis in idem por não haver dupla valoração de uma mesma condenação na primeira e segunda fase da dosimetria – Terceira fase – Ausentes majorantes e minorantes – Regime fechado bem fundamentado na origem que deve ser mantido –
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Inteligência da Súmula 588, do STJ –
Impossibilidade de aplicação do sursis – Recurso improvido (TJ-SP - Apelação Criminal: 15002949120238260415 Palmital, Relator.: Fátima Vilas Boas Cruz, Data de Julgamento: 04/10/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024, grifos nossos).

Para corroborar, entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E REGIME ABERTO INVIÁVEIS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), cometidos no contexto de violência doméstica contra a própria tia, com uso de arma branca e grave ameaça . 2. A defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com grave ameaça, no contexto de violência doméstica; (ii) se é cabível a aplicação do regime inicial aberto diante da pena fixada e das circunstâncias judiciais valoradas negativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante da presença de grave ameaça e da reiteração de condutas violentas contra a mulher, conforme disposto na Súmula 588 do STJ .
5. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, mesmo com pena inferior a 4 anos, diante da expressa fundamentação judicial quanto à reiteração delitiva, presença de 14 anotações por violência doméstica, prática do crime na presença de idosa e descumprimento reiterado de medidas protetivas. 6. O art . 33, § 3º, do CP permite a imposição de regime mais gravoso com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inaplicável o sursis por ausência dos requisitos legais (art. 77, II, do CP). IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “
1. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes cometidos com grave ameaça no contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula 588/STJ.
2 . A imposição do regime inicial semiaberto é válida mesmo em penas inferiores a quatro anos, desde que fundamentada nas circunstâncias judiciais negativas (art. 33, § 3º, do CP e Súmula 719/STF).” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3º, 44, I, 59 e 77, II; Lei nº 11 .340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2 .828.496/SP; STJ, AgRg no HC n. 944.441/RJ; Súmula 588/STJ; Súmula 719/STF. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08039938720248140009 29120513, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal, grifos nossos).

Dessa forma, não acolho o pleito defensivo.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos.

A defesa insurge-se quanto ao regime de cumprimento da pena corporal fixado na sentença, requerendo que seja eleito regime menos gravoso, qual seja, o aberto.

Com razão a defesa.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das circunstâncias do crime, valorada de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

1ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

Culpabilidade: nada a valorar;

Antecedentes Criminais: nada a valorar. Muito embora o denunciado esteja respondendo por outras infrações penais; nos termos da Súmula nº 444, do STJ, veda-se a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Conduta Social: nada a valorar;

Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

Motivos do crime: são os comuns ao tipo;

Circunstâncias do crime.

São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc. Não há lugar para a gravidade abstrata do crime, pois essa circunstância já foi levada em consideração pelo legislador para a cominação das penas mínima e máxima. STF – HC 92.274/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 19.02.2008.

Considerando essas premissas, entendo desfavoráveis as circunstâncias do crime para o crime de lesão corporal, porquanto o acusado agrediu de maneira vexatória a vítima em local público (durante uma festa em uma casa de show) e gerando nela grande constrangimento público.

Consequências extrapenais: nada a valorar;

Comportamento da vítima: normal à espécie;

Tendo em vista, pois, as circunstâncias judiciais acima valoradas, e nos termos da melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 596327 SC 2020/0169742-1) - que garante ao julgador, desde que devidamente fundamentada a dosimetria, como no caso em apreço, a escolha da sanção a ser estabelecida, nesta primeira etapa de dosimetria da pena, desvinculada de critérios aritméticos -, exaspero a pena base em 1/8 do intervalo de pena em abstrato, fixando-a em 5 (cinco) meses de detenção.

2ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Não há circunstâncias legais.

3ª. FASE - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Por fim, vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, e por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado definitivamente à pena privativas de liberdade de 5 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Considerando o quantum de pena aplicado, e em observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código; nos termos do art. 33, § 2º e §3º, do CPB, já que é desfavorável a circunstância judicial relacionada às circunstâncias do crime, fixo o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta
(ID 23925299 - Pág. 4/5, grifos nossos).

Incialmente, convém esclarecer que o magistrado singular utilizou entendimento jurisprudencial escorreito ao recrudescer a sanção inicial no presente caso, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior.
Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP . 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023, grifos nossos).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE FIXADA UM SEXTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, C, DO CÓDIGO PENAL - CP. NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVER A TESE APRESENTADA PELA CORTE ESTADUAL. NECESSÁRIO O REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11 .343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
2. Quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
In casu, a diversidade de drogas apreendidas - 209,6g de maconha (1 porção, 1 tablete e diversas porções soltas); 28,1g de Ecstasy (50 comprimidos); e 2,88g de LSD (136 micropontos) - é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base e adoção da fração de 1/6, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Precedentes. 3. Verifica-se a existência de reformatio in pejus somente quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos, em que a pena do paciente restou reduzida pela Corte estadual. 4. Não há falar em constrangimento ilegal em razão do não reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, c, do Código Penal, pois, conforme destacou o Tribunal de origem, "não passou de afirmação desprovida de qualquer prova idônea. De mais a mais, caso estivesse mesmo sofrendo algum tipo de coação, antes de aceitar transportar entorpecentes - atitude que, na verdade, faz dele também um traficante de drogas - deveria procurar as autoridades e relatar sua situação". Assim, qualquer conclusão em sentido contrário não pode ser realizada na estreita via do habeas corpus, pois esta ação constitucional não admite o revolvimento probatório. 5. Agravo Regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 845162 SP 2023/0282011-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024, grifo nosso).

No ponto, fazendo uma nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, conforme admite o efeito devolutivo da apelação, constato a existência de elementos concretos que evidenciam um grau de reprovabilidade que extrapola o tipo penal, o que justifica a manutenção da valoração negativa da vetorial
circunstância do crime.

Como se vê, embora verifique que a vetorial em estudo deva permanecer desfavorável, necessário
o reforço de fundamentação nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1214:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”)
, pois e
xcede a reprovabilidade do tipo de lesão corporal quando a ação é perpetrada em local público e os vestígios da agressão atingem proporção visível a terceiros causando constrangimento ainda maior à vítima, como ocorreu na espécie.

Em acréscimo, a
conduta do réu de agredir a vítima na presença de diversas pessoas aponta intensidade maior do dolo do agente,
justificando, por conseguinte, a majoração da sanção base.
Sobre o tema:

Violência doméstica. Lesão corporal. Palavra da vítima. Insignificância. Pena-base. Culpabilidade.
Presença de terceiros.
Motivos do crime. Ciúmes. Reincidência. Agravante. Fração de aumento. Indenização. Dano moral.

1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas coligidas nos autos.

2 – Não se aplica o princípio da insignificância pelo fato de se tratar de lesão corporal de natureza leve, sobretudo se praticada com violência doméstica contra a mulher.

3 - É possível o aumento da pena pela circunstância judicial da culpabilidade e dos motivos do crime, se o réu pratica agressão em local público e motivado por sentimento de ciúmes.

4 - O aumento da pena-base abaixo do intervalo de 1/8 das penas mínima e máxima fixadas no preceito secundário do tipo penal, por circunstância judicial desfavorável, atende o patamar fixado pela jurisprudência.

5 - Na segunda fase de aplicação da pena, presente circunstância agravante, o aumento da pena deve ser de 1/6. A incidência de fração superior exige fundamentação concreta (STJ, HC 325.306/RS).

6 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, incide a atenuante respectiva (súmula 545 do STJ).

7 – O e. STJ tem admitido a condenação do réu por danos morais sofridos pela vítima, com base no art. 387, IV, do CPP. Para tanto, necessário que haja pedido expresso de indenização, a fim de se assegurar ao réu o contraditório e a ampla defesa.

8 – Apelação provida em parte (TJDFT, Acórdão 1048804, 20140610148392APR, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/09/2017, publicado no DJe: 26/09/2017, grifos nossos).

Destarte,
ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, qual seja, circunstâncias do crime, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,
motivo pelo qual mantenho a sanção base em 05 (cinco) meses de detenção.

Noutro giro,
quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena,
uma vez que o réu não é reincidente, bem como ostenta apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável conforme especificado alhures, torna-se cabível a alteração do regime inicial para o aberto.
Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. UTILIZAÇÃO ADEQUADA NA PRIMEIRA FASE. REGIME. MODIFICAÇÃO. ABERTO.

I - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. II - A pena foi estabelecida observando-se os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ e desta Corte, notadamente as frações mais adequadas para a primeira e segunda fase (1/8 e 1/6, respectivamente).
III - Esta 3ª Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa para réu primário, não justifica a aplicação de regime mais gravoso do que o adequado em razão do quantum da pena, quando não verificada gravidade concreta da conduta.
IV - Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, Acórdão 1392728, 07129667520208070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 13/1/2022, grifos nossos).

APELAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PERIODO DEPURADOR. TEMA 150 STF.
REGIME PRISIONAL. RÉU PRIMÁRIO. APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ABERTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O princípio da consunção ou da absorção, tem como requisito primordial o fato de a norma definidora de um fato constituir meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro, ou seja, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta.

2. Se o crime de ameaça não foi meio necessário para a prática das vias de fato, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito, não há falar em aplicação do princípio da consunção. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao ilícito em apuração, com trânsito em transitado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os maus antecedentes. 4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5. Adotando o julgador o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma.
6. Sendo o réu tecnicamente primário e contando com apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável, possível a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, na hipótese de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 1719876, 0733484-18.2022.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 06/07/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE .
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU PRIMÁRIO. UMA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 . Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, em consonância com as outras provas dos autos, incabível a absolvição do réu. 2. O disposto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 é crime formal, visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar para que reste configurado. 3. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
4. Imposta uma pena inferior a quatro anos ao réu primário e que possui apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), cabível a fixação do regime aberto.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida (TJ-DF 07144480620218070009 1895173, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/07/2024, grifos nossos).

Sob essa ótica,
tenho como desproporcional a adoção de regime mais gravoso do que aquele previsto para a pena imposta, motivo peloa qual altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c do CP acolhendo o pedido defensivo.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025